Tribunal: TJMT
Processo: 1005080-18.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005080-18.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição, Prescrição e Decadência]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), CILDA WILLON REIS - CPF: 593.390.391-49 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Havendo o decurso de prazo superior a cinco anos, entre a constituição definitiva dos créditos e a citação válida do executado, sem que se possa imputar tal demora aos mecanismos judiciários e, ainda, tratando-se de ações ajuizadas antes da entrada em vigor da LC 118/05, o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários é medida que se impõe.

Se a decisão agravada está em perfeita consonância com a jurisprudência dominante, o Agravo Interno deve ser desprovido. (N.U 0006204-25.2007.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 24/03/2020)

O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Rondonópolis,
em face da decisão proferida pelo Desembargador José Zuquim Nogueira, que indeferiu a concessão de tutela antecipada recursal.

Em suas razões recursais, aduz o Agravante que
o ajuizamento da ação de execução em tela se deu única e exclusivamente pela inadimplência da executada e, gozando as CDA’s que ora a instruem da presunção de liquidez e certeza, não há como lhe dar prosseguimento sem ao menos se aferir com exatidão o valor exequendo.

Sustenta que, não obstante tenha
distribuído a Execução Fiscal para o fim de arrecadar recursos, até o presente momento não conseguiu satisfazer seu crédito e, devido a decisão ora agravada, teve parte deste declarado prescrito pelo MM. Juiz a quo, mesmo tendo o Judiciário colaborado vigorosamente para com o incidente
.

Destaca a inexistência da prescrição dos créditos tributários, sendo que a paralisação indevida dos autos se deve aos mecanismos judiciários.

Afirma que
a prescrição do crédito tributário apenas se consuma se o Exequente não proporcionar meios para a realização da citação do Executado, ao passo que a demora na citação por culpa do Judiciário não enseja a ocorrência da prescrição.

Prequestiona os artigos 240, §3° e 280 do Código de Processo Civil, bem como os enunciados 106 e 397 do STJ.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja concedida a tutela antecipada recursal, determinado a imediata suspensão da decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição dos créditos tributários.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Rondonópolis,
em face da decisão proferida pelo Desembargador José Zuquim Nogueira, que indeferiu a concessão de tutela antecipada recursal.

Após detida análise dos autos, verifica-se que a insurgência recursal funda-se na simples repetição da tese levantada pelo agravante, qual seja, de que os créditos tributários não foram alcançados pela prescrição, sendo que a demora de se proceder com a citação da parte devedora se deve aos mecanismos judiciários.

Pois bem.

Razão não assiste ao agravante.

Precipuamente, destaco o que estabelece o art. 1.021, do CPC, quanto ao cabimento do Agravo Interno. Vejamos:

“
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

O juízo monocrático, quando da análise da exceção de pré-executividade detalhou pormenorizadamente o marco inicial – constituição definitiva do crédito de cada CDA, demarcando a data de ajuizamento da ação de execução e a data da citação válida, já que as execuções fiscais foram ajuizadas antes do advento da LC 118/2005, logo, o prazo prescricional haveria de ser interrompido com a efetiva citação da parte devedora.

A propósito, oportuno transcrever parte do
decisum
:

“Considerando que houve o decurso do prazo superior a 05 anos entre a constituição definitiva do crédito e a citação válida do executados, nas execuções fiscais ajuizadas antes da entrada em vigor da L.C. 118/05, a pretensão executiva está prescrita, em relação às CDAs de n. 89426/1998, 89427/1998, 89428/1998, 89429/1998, 89430/1998, 5332/1991, 5894/1991, 7740/1991, 3438/1993, 06450/94 e 07288/93.

Outrossim, o feito deverá prosseguir em relação à CDA de no 70413/2003 e 21698/2005, vez que o ajuizamento da execução, bem como o despacho determinando a citação do executado, ocorreu dentro do prazo quinquenal, interrompendo assim o prazo prescricional”.

Tendo sido procedida a citação desta somente após o quinquídio prescricional, o seu reconhecimento é de rigor.

Ademais, foi exatamente pela indiscutível ocorrência da prescrição dos créditos tributários que, em sede de tutela recursal é que restou indeferido o pedido liminar, já que o douto julgador asseverou que
“
não verifico razões para rechaçar o reconhecimento da prescrição com relação às CDA’s relacionadas no decisum, por terem sido, as execuções fiscais, propostas antes do advento da Lei Complementar n. 118/2005, ao passo que a citação da executada por edital somente ocorreu após o prazo prescricional de cinco anos”
.

Uma coisa é certa: se prejuízos foram causados ao erário municipal, este não decorreu por culpa dos mecanismos da justiça, já que, como bem asseverou o douto Desembargador,
“não vejo como imputar ao Poder Judiciário as causas que levaram a demora na citação da executada, o que afasta, neste caso, a aplicação da Súmula 106 do STJ, visto que a demora no cumprimento dos atos processuais se deu por culpa do exequente, ora agravante, que, a exemplo da Execução Fiscal n. 23221, apenas se manifestou nos autos para solicitar a intimação da executada pelo Correio (Id. 2143144), quando já escoado o prazo quinquenal”
.

Por último, quanto aos prequestionamentos feitos pelo agravante, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO OFICIAL - NEXO CAUSAL – LESÃO - CONFIGURADO – OMISSÃO - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA – CARACTERIZADA (STJ RESP AGRG NO ARESP 46.024/PR/SÚMULAS 426/43 STJ) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BAIXO VALOR DA CAUSA - ART. 85, § 8o DO NOVO CPC – APLICAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.” (TJMT, RAC no 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017)”

Partindo dessas premissas, a decisão objurgada deve ser ratificada, em seus termos.

Diante do exposto, nego
provimento
ao recurso de apelação cível
,
mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020